Tribunal: TJSP
Processo: 2064356-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Condenação à prestação de serviços à comunidade – Intimação para comparecimento ao Fórum para audiência admonitória e iniciar o cumprimento da pena – Pedido de alteração para prestação pecuniária – Pacientes integrantes de grupo de risco – Audiências e prazos suspensos pelo Provimento CSM no 2545/2020 – Constrangimento ilegal inexistente – Celeridade e economia processuais

Ementa:
HABEAS CORPUS – Condenação à prestação de serviços à comunidade – Intimação para comparecimento ao Fórum para audiência admonitória e iniciar o cumprimento da pena – Pedido de alteração para prestação pecuniária – Pacientes integrantes de grupo de risco – Audiências e prazos suspensos pelo Provimento CSM no 2545/2020 – Constrangimento ilegal inexistente – Celeridade e economia processuais – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064356-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são pacientes
IZALDINA APARECIDA GALLO RODRIGUES e ALCIDES ALVES DOS SANTOS
RODRIGUES e Impetrante NYLSON PRONESTINO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
do presente habeas corpus V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064356-72.2020.8.26.0000 -Voto no 925
2
Habeas Corpus Criminal no 2064356-72.2020.8.26.0000
Impetrante: Nylson Pronestino Ramos
Pacientes: Izaldina Aparecida Gallo Rodrigues e Alcides Alves dos Santos Rodrigues
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 925
HABEAS CORPUS Condenação à prestação de serviços à
comunidade Intimação para comparecimento ao Fórum para
audiência admonitória e iniciar o cumprimento da pena Pedido
de alteração para prestação pecuniária Pacientes integrantes de
grupo de risco Audiências e prazos suspensos pelo Provimento
CSM no 2545/2020
Constrangimento ilegal inexistente

Celeridade
e
economia
processuais

ORDEM
NÃO
CONHECIDA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a) Nylson
Pronestino Ramos, inscrito na OAB/SP no 189.146, em favor de ALCIDES ALVES DOS
SANTOS RODRIGUES e IZILDINHA APARECIDA GALLO RODRIGUES, no qual
aponta como autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de São Caetano do Sul.
Relata que os pacientes foram condenados à pena de 02 (dois) anos de
detenção em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 05 (cinco) salários, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal; que pediram a substituição da
pena de prestação de serviços à comunidade por pecuniária, pois o crime não foi cometido
sob grave ameaça, os pacientes têm ocupação lícita, são maiores de sessenta e sete anos,
cardíacos e diabéticos; e que foi determinado, pelo juízo da Execução Penal de São
Caetano do Sul, o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade.
Sustenta que em razão da pandemia causada pela COVID-19, há risco
para toda a população, e principalmente os mais idosos; que foi promulgada a Lei Federal
no 13.979/2020, trazendo os conceitos de quarentena e isolamento; e que foi editado o
Decreto Estadual no 64.881/2020 em São Paulo, recomendando a limitação da circulação
de pessoas, principalmente os mais vulneráveis, como é o caso dos pacientes.
Aduz, ainda, que os pacientes foram intimados para audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064356-72.2020.8.26.0000 -Voto no 925
3
admonitória, que não pôde ser realizada em atendimento ao artigo 1o do Provimento no
2445/2020 do CSM do Tribunal, o qual determinou a suspensão das audiências e
atendimento, como forma de prevenção ao contágio e propagação do coronavírus; e que
estão "presentes as condições jurídicas para a concessão liminar da ordem, por Inegável o
'periculum in mora' e o 'fumus boni iuris', dada a pandemia pelo COVID-19", pois com
isso, os pacientes "não podem cumprir a pena imposta de prestação de serviços à
comunidade, devendo de rigor ser substituída pela pena pecuniária".
Pleiteia(m) a concessão da liminar, a fim de que seja substituída a pena
de prestação de serviços à comunidade pela pena pecuniária, referendada a ordem pela
Colenda Câmara.
É o relatório.
Em atenção aos princípios constitucionais da celeridade e da economia
processuais, e amparado pelo que dispõe o artigo 663 do Código de Processo Penal, não
foram requisitadas informações à autoridade coatora, bem como os autos não foram
remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, pois a ordem não será conhecida, pelos
motivos a seguir expostos.
Como mencionado pelo próprio impetrante, a realização de
audiências está suspensa, por determinação do Conselho Superior da Magistratura.
Também estão suspensos os prazos processuais, pelo mesmo Provimento no
2545/2020. Deste modo, é óbvio que os pacientes não irão cumprir a pena de
prestação de serviços à comunidade por enquanto, pois antes do início do
cumprimento, deve ser realizada a audiência admonitória, para posterior
comparecimento à Universidade São Caetano do Sul, no Núcleo de Acessibilidade da
referida universidade (a indicar que houve uma preocupação da autoridade apontada
como coatora de que os serviços a serem prestados sejam adaptados às condições dos
pacientes, idosos e com problemas de saúde).
Além disso, não apenas o Eminente Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, como todos os magistrados e desembargadores, têm
demonstrado cautela, consciência e muito cuidado para com todos os jurisdicionados,
no sentido de não expor a população a maiores riscos de contaminação, motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064356-72.2020.8.26.0000 -Voto no 925
4
qual foram adotadas medidas drásticas para minimizar a circulação de pessoas.
Assim, mostra-se descabida a impetração, pois não há
constrangimento ilegal, tampouco risco de constrangimento, diante da paralisação
determinada pelo Conselho Superior da Magistratura, instituído o trabalho remoto
100% (cem por cento), não sendo necessário requisitar informações ao juízo de
origem.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do presente habeas corpus.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator